Tribunal: TJDFT
Processo: 0720321-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DO REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIBERDADE. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Principalmente, quando pesa contra o impetrante a prática de crime grave.

2. A irresignação do paciente, embora amparada no amplo direito de defesa, a rigor, limita-se a buscar a reapreciação da matéria, examinada quando da decretação da prisão preventiva, sem indicar, de forma concreta, motivos que justifiquem a liberação do paciente nessa fase do processo.

3. Se o processo de conhecimento se encontra em seu regular trâmite, não se verificando nenhuma irregularidade ou atraso na marcha processual que justifique o acolhimento da impetração, mantém-se a prisão.

4. Ordem denegada.